Tribunal: TJBA
Processo: 8088804-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088804-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

II / L

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. VIA ÚNICA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO DE APONTAMENTO. CONDUTA. ILICITUDE. DANO MORAL. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA.

I - É vedada a notificação exclusivamente eletrônica, seja via SMS ou e-mail, acerca da inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

II – Constatada a ausência de notificação válida da consumidora antes de incluí-la nos cadastros restritivos de crédito, impositiva é a reforma da sentença para determinar a exclusão do nome da Apelante do SERASA, bem como indenizá-la a título de dano moral.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8088804-47.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SUELI NASCIMENTO DE SANTANA e como
Apelada
SERASA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA